Tribunal: STF
Processo: RE 85433
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DO TRIBUTO (ART. 153, PAR. 29 DA
CONSTITUIÇÃO). LEI N 1070, DE 20.12.73 DO MUNICÍPIO DE MOCOCA.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 1974. PRECEDENTES DO
PLENÁRIO DO STF (RE'S 85246, 85573 E 85659, JULGADOS A 21.10.76).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.